Tribunal: TJES
Processo: 0000544-54.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-54.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELA MARIA SANTOS NAZARETH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca da decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
O argumento inovador sustentado em sede de aclaratórios também deve ser rejeitado, haja vista que o prazo prescricional de 12 anos não se operou entre a data do crime e a data do recebimento da denúncia (marco interruptivo), tampouco da data do recebimento desta e o efetivo julgamento.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 000544-54.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: ANGELA MARIA SANTOS NAZARETH EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ANGELA MARIA SANTOS NAZARETH
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o provimento do apelo interposto, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97, e afastando-a com relação ao crime previsto no art. 302, parágrafo único, incisos I e II, do mesmo Diploma Legal.

Também como mencionado, aduz o agora embargante que o julgado se projetou com omissões importantes, e que a prescrição quanto ao delito referenciado também se concretiza.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. PARCIAL RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ângela Maria Santos Nazareth contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, parágrafo único, incisos I e II, e 303, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.503/97, com redação vigente à época dos fatos ocorridos em 05/11/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes imputados, à luz da pena abstratamente cominada e das causas de aumento legais incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando as majorantes aplicáveis ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o prazo prescricional aplicável é de 12 anos, não ultrapassado entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

4. Em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cuja pena máxima com causa de aumento não excede 4 anos, verifica-se o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o fato (05/11/2013) e o recebimento da denúncia (18/04/2022), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante quanto ao delito do art. 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, mantendo-se a condenação quanto ao crime de homicídio culposo.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva deve considerar a pena máxima cominada ao tipo penal, somadas as causas de aumento, observando-se o maior aumento possível, conforme entendimento consolidado.

Opera-se a extinção da punibilidade quando transcorrido o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com relação a um dos delitos alvo da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, arts. 107, IV; 109, III e V

Lei nº 9.503/97, arts. 302, parágrafo único, I e II, e 303, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 146335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e todos suficientes para deslinde do apelo, e para firmar o entendimento da decisão colegiada.

O argumento inovador sustentado em sede de aclaratórios também deve ser rejeitado, haja vista que o prazo prescricional de 12 anos não se operou entre a data do crime e a data do recebimento da denúncia (marco interruptivo), tampouco da data do recebimento desta e o efetivo julgamento.

Tudo, inclusive, conforme muito bem sustentado pela Procuradoria de Justiça, de modo que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.